Tribunal: TJMT
Processo: 1004327-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004327-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), SILMARA FRANCISCA GONDIM - CPF: 570.501.391-49 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1004327-22.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:

Silmara Francisca Gondim

Agravado
: Banco BMG S.A.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MATERIAL E MORAL

– JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1004327-22.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:

Silmara Francisca Gondim

Agravado
: Banco BMG S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Silmara Francisca Gondim em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais”, ajuizada contra o Banco BMG S.A, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.

Aduz a
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirma que o holerite do mês de fevereiro de 2022 comprova que seus vencimentos foram de R$ 3.478,13 (três mil quatrocentos e setenta e oito reais e treze centavos), mas que após os descontos, o valor líquido foi no importe de R$ 2.043,44 (dois mil e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Além disso, recebe benefício de pensão por morte no valor de R$ 1.667,65, mas que seus gastos mensais fixos consomem praticamente a soma destes valores. Segue afirmando que possui diversas despesas, como supermercado, gás, açougue, farmácia, gasolina, vestuário, gastos extras com o núcleo familiar, e que o valor do salário e da pensão são apenas e tão somente para manutenção do núcleo familiar e seus filhos, eis que é viúva e não possui outros meios de renda. Firme em seus argumentos, requer a reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id. 121246956).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(id. 121581626).

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta, conforme se verifica da certidão id. 126582175.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1004327-22.2022.8.11.0000
– Cuiabá

Agravante:

Silmara Francisca Gondim

Agravado
: Banco BMG S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Silmara Francisca Gondim
moveu “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais” contra Banco BMG S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado,
determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Insurge-se a agravante pretendendo a reforma do
decisum
,
ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, conforme documentos que juntou. Assevera que seus gastos mensais consomem praticamente a soma de seu salário e a pensão por morte que recebe, além de possuir diversos gastos com o núcleo familiar, não restando dúvidas de que tem direito à obtenção da gratuidade de justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita sustentando que o fato de ser pensionista por morte não impossibilita que tenha outra renda ou função, somado ao salário que recebe junto à Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, veja:

“
Ademaos, necessário estabelecer que os proventos recebidos pela requerente do INSS advém de Pensão por Morte, o que não impossibilita que a mesma tenha outra renda/função. Nesse sentido, numa simples pesquisa com o nome da requerente no site https://versalarios.com.br/cuiaba/mostra_unidade.php?id=62&p=5 verifica-se a mesma consta da Lista de Funcionários SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-DIRECAO SUPERIOR-GERENCIA SUPERIOR-GESTORES DAS UNIDADES DE ENSINO-EMEB, com o recebimento de remuneração no montante de R$ 5.142,04
”. (id. 121000955 - negritei)

Além disso, o juízo de origem oportunizou à autora comprovar a sua alegada hipossuficiência financeira, determinando que juntasse aos autos cópia da declaração de imposto de renda, CPTS e os últimos 3 (três) holerites (id. 121000955 – pág.13).

Assim, embora a agravante tenha apresentado apenas o holerite do mês de fevereiro, deixou de trazer à baila outros documentos aptos a demonstrar a sua real condição econômica, como extratos bancários ou de cartão de crédito, bem como a declaração do Imposto de Renda, que poderiam comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022